Tribunal: STJ
Processo: 0002591-91.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993709 - PR(2025/0265404-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NATALINA SOPRANO
ADVOGADOS
: ALLISON DE OLIVEIRA - PR059617
FERNANDO PAROLINI DE MORAES - PR050890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE AFERIDA NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A constatação de abusividade resulta de exame específico dos contratos, das taxas praticadas e da
ausência de prova de risco diferenciado, o que impede a revisão em julgamento de recurso especial pela
necessidade de revolvimento fático-probatório e de interpretação contratual, atraindo as Súmulas 5 e
7/STJ.
2. O dissídio jurisprudencial não se configura quando há ausência de similitude fática.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c45be43f-1640-4673-81da-57244b3fd17b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993709 - PR (2025/0265404-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NATALINA SOPRANO
ADVOGADOS
: ALLISON DE OLIVEIRA - PR059617
FERNANDO PAROLINI DE MORAES - PR050890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE AFERIDA NO CASO
CONCRETO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A constatação de abusividade resulta de exame específico dos
contratos, das taxas praticadas e da ausência de prova de risco
diferenciado, o que impede a revisão em julgamento de recurso especial
pela necessidade de revolvimento fático-probatório e de interpretação
contratual, atraindo as Súmulas 5 e 7/STJ.
2. O dissídio jurisprudencial não se configura quando há ausência de
similitude fática.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:20
Código de Controle do Documento: f4879a1d-8fa0-46de-988e-d7a05ea97667

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão que não

admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
CF em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ, assim ementado:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
I. Caso em Exame: Trata-se de uma ação revisional com repetição de
indébito ajuizada contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimento. A autora busca a revisão dos contratos de empréstimo
pessoal firmados com a ré, alegando a cobrança de juros remuneratórios
acima da taxa média de mercado.
II. Questão em Discussão: A questão central é a legalidade da taxa de
juros aplicada pela instituição financeira nos contratos de empréstimo
pessoal e a possibilidade de revisão dessas taxas com base na média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
III. Razões de Decidir: Preliminares: Oposição ao julgamento virtual: Nos
processos incluídos em pauta de sessão virtual, o pedido de sustentação
oral ou de acompanhamento pelo interessado deverá ser realizado por
via eletrônica, através de cadastramento no Sistema Projudi, até cinco
dias úteis antes do início da sessão, conforme o
do Regimento
art. 198
Interno. Ausência de fundamentação: A sentença de primeira instância
foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais, não
havendo nulidade a ser reconhecida. Mérito: Taxa de Juros: As taxas de
juros pactuadas nos contratos são significativamente superiores à média
de mercado, configurando abusividade. A revisão contratual é necessária
para equilibrar a relação entre as partes, aplicando-se a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação do CDC: A relação
entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (CDC), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Defesa do Consumidor
(CDC): Artigos 2o, 3o, 52o e 51. Código Civil: Artigos 112, 113, 368 e
seguintes, 421. Código de Processo Civil (CPC): Artigos 85, §2o e §11,
487, I. Súmula 297 do STJ: Aplicabilidade do CDC às instituições
financeiras. Jurisprudência: STJ: REsp n.o 1.061.530/RS; AgInt no
TJPR: 16a Câmara Cível - 0012983-
AREsp n. 2.038.738/RS.
78.2021.8.16.0194, 0024880-90.2023.8.16.0014.
Apelação Cível desprovida. (e-STJ, fls. 625-635)

Os embargos de declaração da CREFISA foram rejeitados (e-STJ, fls. 808-
814).
Nas razões do agravo, CREFISA apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 5 e 7/STJ);
pretensão de aplicação de tese jurídica diversa, sem
(2)
reexame de provas e sem interpretação de cláusulas contratuais; e
dissídio
(3)
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53782357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:20
Código de Controle do Documento: f4879a1d-8fa0-46de-988e-d7a05ea97667

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, CREFISA sustenta, em síntese,
violação do
do
art. 105
(1)
art. 421
CC, afirmando a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, bem
como a inadequação de se limitar juros remuneratórios apenas com base na “taxa média
de mercado”, sem análise das peculiaridades da contratação, do custo de captação, do
spread e do risco de crédito do tomador;
afastamento das Súmulas 5 e 7/STJ, por
(2)
tratar-se de questão de direito e de aplicação de tese jurídica aos fatos já fixados, sem
necessidade de reexame de provas ou de interpretação contratual;
dissídio
(3)
jurisprudencial apontando divergência quanto ao uso exclusivo da taxa média do BACEN
como parâmetro de abusividade e de definição de nova taxa.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.

e

(1) (2) Intervenção mínima, inadequação do parâmetro exclusiva da taxa
média do BACEN e inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ

A análise do acórdão recorrido e das peças dos embargos mostrou que a
conclusão pela abusividade decorreu de exame específico do caso, com base em
elementos fáticos e contratuais, o que inviabiliza a alteração dessas conclusões em
julgamento de recurso especial.
Quanto à alegada “não incidência” das Súmulas 5 e 7/STJ, não há se falar
nisso. O acórdão de apelação, reproduzido no acórdão dos embargos, afirmou que as
taxas pactuadas eram significativamente superiores à média de mercado, configurando
, com determinação de limitação à taxa média do Bacen, e registrou que:
abusividade
o banco não demonstrou que existia efetivamente um maior risco de
inadimplência [...] que justificasse a cobrança de juros excessivamente maiores (e-STJ,
fls. 811-813).

Documento eletrônico VDA53782357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:20
Código de Controle do Documento: f4879a1d-8fa0-46de-988e-d7a05ea97667

Afastar essa conclusão exigiria reavaliar o conjunto probatório (contratos,
contexto de contratação, séries e parâmetros utilizados) e a própria coerência das
cláusulas que fixaram os juros, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7
/STJ. O Colegiado, inclusive, consignou o critério aplicado pela Câmara, ou seja, os juros
, a partir
remuneratórios não podem ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado
da prova dos autos e da aferição concreta de desvantagem do consumidor (e-STJ, fl.
812). Para infirmar esses fundamentos, seria necessário rediscutir fatos e interpretar
cláusulas, o que a jurisprudência sumulada veda.
Também não há se falar em pretensão de aplicação de tese jurídica diversa,
. A própria tese
sem reexame de provas e sem interpretação de cláusulas contratuais
defensiva da CREFISA depende da demonstração de peculiaridades do contrato e do
risco de crédito do tomador. No caso, o Tribunal estadual concluiu, com base nos autos,
que não houve prova de maior risco, nem de informação clara à consumidora acerca da
razão econômica para juros muito acima da média, e que a abusividade foi constatada
concretamente, impondo a limitação (e-STJ, fls. 812/813). A modificação desse
enquadramento demanda revolvimento fático-probatório e reinterpretação das
estipulações contratuais sobre juros, o que afasta a possibilidade de simples correção de
em recurso de direito estrito.
tese

(3) Dissídio jurisprudencial

A jurisprudência desta Corte exige similitude fática entre o acórdão recorrido e
os julgados paradigmas apontados.
Os paradigmas apontados tratam de hipóteses em que a Corte local teria
limitado juros sem examinar as peculiaridades da contratação, aplicando
aprioristicamente a taxa média. Aqui, o Tribunal estadual examinou contrato específico,
taxas mensais e anuais praticadas, discrepância concreta em relação à media e ausência
de prova de risco diferenciado.
Assim, as conclusões divergentes decorrem de contesto fático distinto,
impedindo o reconhecimento do dissídio.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA, EMBORA CONTRÁRIA
À PRETENSÃO DA RECORRENTE. ALEGADA ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA QUE PERMITE O CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO,
ANTE
O
INADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES AVENÇADAS. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO
Documento eletrônico VDA53782357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:20
Código de Controle do Documento: f4879a1d-8fa0-46de-988e-d7a05ea97667

TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
SÚMULAS N. 5 E N. 7, DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONTEXTO FÁTICO DISTINTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 893.726/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de

8/8/2017,
17/8/2017 –
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de NATALINA SOPRANO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:20
Código de Controle do Documento: f4879a1d-8fa0-46de-988e-d7a05ea97667

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.993.709 / PR
Número Registro: 2025/0265404-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025919120228160017 00179740720258160017 179740720258160017 25919120228160017
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NATALINA SOPRANO
ADVOGADOS : FERNANDO PAROLINI DE MORAES - PR050890
ALLISON DE OLIVEIRA - PR059617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: a118ed5f-227c-41c7-9dd1-e167686313f4

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: a118ed5f-227c-41c7-9dd1-e167686313f4